Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036721-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ERIKA ALENCAR FERREIRA - CPF: 850.706.531-72 (EMBARGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Erika Alencar Ferreira, sob o fundamento de quitação dos boletos que motivaram a busca e apreensão do automóvel. A embargante alega omissão quanto à inadimplência reiterada da parte adversa e à suposta ausência de comportamento contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da suposta inadimplência reiterada da parte Embargada e da alegação de ausência de comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam à integração ou esclarecimento de decisão judicial que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento do Agravo de Instrumento, inclusive destacando a quitação dos boletos que ensejaram a busca e apreensão.

A oposição dos embargos decorre do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, e não da existência de vício no julgado, sendo inadequado o uso dos declaratórios para fins de
rejulgamento
da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite efeitos infringentes dos embargos declaratórios apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos controvertidos da demanda.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo ser utilizado o recurso próprio.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A., contra
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
de
u provimento
ao
Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por Erika Alencar Ferreira.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a inadimplência reiterada da Embargada, bem como inexiste comportamento contraditório.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
76495851
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A., contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Erika Alencar Ferreira.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a
existência de re
gular exercício diante da inadimplência da parte Embargada.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o

A
gravo de Instrumento

interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
que
os boletos em atraso da Agravante,
ora Embargada
, que deram azo à busca e apreensão do automóvel, já foram regularmente quitados pela devedora.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Canopus
Administradora de Consórcios S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025